Tribunal: STF
Processo: ARE 1306779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Divergência (eDOC 119), opostos em 30.05.2023 (eDOC 122), contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, de minha relatoria, que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo regimental. Tal aresto está assim ementado (eDOC 113):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO LAVA JATO. REFORMA DO ESTÁGIO MARACANÃ. COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014. EXECUÇÃO DE CONTRATO. ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RETENÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TCE. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS POR EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts.1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, uma vez que não atacou o fundamento relativo ao não cabimento do recurso que aplica a sistemática da repercussão geral na origem (Tema 660). 



    2. Ademais, este Supremo Tribunal Federal já assentou a plena possibilidade de a Corte de Contas, no cumprimento de seu mister constitucional, decretar a indisponibilidade de bens e de outras medidas assecuratórias do interesse público, diante de circunstâncias graves que justifiquem a necessidade de proteção efetiva do patrimônio público.



    3. O Plenário também já afirmou a plena possibilidade de que o TCU, orientação que também se aplica às Cortes de Contas Estaduais, determine a aplicação de medidas cautelares, como verdadeira competência constitucional implícita para cumprimento de suas atribuições, nos termos do artigo 71 da Carta Magna. 4. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à pretensão de nulidade da decisão do TCE, demandaria dilação probatória para aferição de sua veracidade, circunstância que não se coaduna com a via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF, além de demandar o reexame de cláusulas contratuais, o que também impede o trânsito do apelo extremo.



    5. Não merece apreciação a questão relativa à alegada afronta ao art. 5º, LIV, V e XXXVI, da CRFB, tendo em vista que a Presidência do STJ aplicou o Tema 660 da repercussão geral e a parte Recorrente interpôs agravo interno dirigido àquela Corte. Não cabe recurso contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”. 



    Nas razões recursais, a ora Recorrente sustenta que, “no caso presente, ao contrário do entendimento manifestado no acórdão embargado, não é possível a aplicação da teoria dos poderes implícitos, uma vez que caso haja uma condenação futura da empresa ao final do trâmite da tomada de contas especial, a execução do possível crédito que venha a ser constituído em favor da Fazenda Pública estadual deverá ser executado por meio de ação de execução fiscal a ser proposta pela Procuradoria do Estado e processada pelo Poder Judiciário fluminense” (eDOC 79, p. 1).



    Ressalta-se, ainda, que “a manifesta divergência da decisão embargada com o acórdão paradigma proferido por este excelso Plenário no julgamento do MS 35.506/DF foi expressamente suscitada no voto vencido, proferido pelo Ministro André Mendonça, que ao fazer expressa referência a tal julgado, consignou que “a jurisprudência desta Corte, conquanto prestigie o poder geral de cautela dos Tribunais de Contas, não o toma como algo ilimitado ou sucedâneo de medidas constritivas que, por afetar gravemente direitos fundamentais, são reservadas ao Poder Judiciário” (eDOC 113, pág. 52 – grifos originais)” (eDOC 119, p. 9). 



    O mencionado julgado proferido no MS 35.506, apontado como paradigma, está assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃO 2.014/2017-TCU/PLENÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES. SITUAÇÕES DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DE PARTICULAR E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONSTATADA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - As Cortes de Contas, em situações de urgência, nas quais haja fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, podem aplicar medidas cautelares, até que sobrevenha decisão final acerca da questão posta. II – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicação da teoria dos poderes implícitos, de maneira a entender que o Tribunal de Contas da União pode deferir medidas cautelares para bem cumprir a sua atribuição constitucional. III – Não obstante, é preciso que observe o devido processo legal, bem assim os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, abstendo-se, ademais, de invadir a esfera jurisdicional. IV - A jurisprudência pacificada do STF admite que as Cortes de Contas lancem mão de medidas cautelares, as quais, levando em consideração a origem pública dos recursos sob fiscalização, podem recair sobre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. V - A Lei 8.443/1992 prevê expressamente a possibilidade de bloqueio cautelar de bens pelo TCU ou por decisão judicial, após atuação da Advocacia-Geral da União (arts. 44, § 2°, e 61). VI – Sem embargo, a fruição do direito de propriedade, que goza de expressa proteção constitucional, somente pode ser obstado ou limitado em caráter definitivo pelo Poder Judiciário, guardião último dos direitos e garantias fundamentais. VII - Nada obsta, porém, que o TCU decrete a indisponibilidade cautelar de bens, pelo prazo não superior a um ano (art. 44, § 2°), sendo-lhe permitido, ainda, promover, cautelarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica objeto da apuração, de maneira a assegurar o resultado útil do processo. VIII – No caso sob exame, a desconsideração da personalidade foi levada a efeito pelo TCU, em sede preambular, e não definitiva, sob o argumento de que “os seus administradores utilizaram-na para maximizar os seus lucros mediante a prática de ilícitos em prejuízo da Petrobras”. IX – Assegurada a oportunidade de manifestação posterior dos responsáveis pelos supostos danos ao erário, hipótese de contraditório diferido que não implica ofensa à garantia do devido processo legal. Precedente. X – Inexistência de vício material ou formal no ato impugnado, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo da impetrante. XI - Ordem denegada”. 



    Ao final, pleiteia-se o conhecimento e o provimento destes embargos de divergência para que seja concedida a segurança, determinando-se a anulação do “ato praticado pelos Exmos. Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro” (eDOC 119, p. 23). 



    Os Embargados, devidamente intimados, apresentaram manifestação (eDOC 126 e 128). 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece conhecimento. 



    O Recorrente, embora aponte como paradigma o MS 35.506, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, apoia-se no voto divergente do acórdão ora embargado, o qual foi proferido pelo Ministro André Mendonça, ocasião em que citou o mencionado mandado de segurança e assim asseverou (eDOC 113, p. 52):



    “(....) a adoção de medidas cautelares atípicas por parte dos Tribunais de Contas, órgãos não dotados de função jurisdicional, a meu sentir, deve obrigatoriamente se submeter a limites, notadamente quanto à razoabilidade e à proporcionalidade em cada caso concreto , sob pena de tornar insindicáveis quaisquer medidas que, sob a roupagem genérica da “cautelaridade”, poderão ser tomadas pelo órgão de controle externo. 10. A jurisprudência desta Corte, conquanto prestigie o poder geral de cautela dos Tribunais de Contas, não o toma como algo ilimitado ou sucedâneo de medidas constritivas que, por afetar gravemente direitos fundamentais, são reservadas ao Poder Judiciário. Há precedentes que, mesmo avalizando a medida, apontam bem a necessidade de se observarem princípios como o devido processo legal, a razoabilidade, a proporcionalidade e a reserva de jurisdição.



     11. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados envolvendo o Tribunal de Contas da União:



    (....)



    Com efeito, de acordo com os arts. 1.043, do CPC/2015 e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. Vejam-se, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. A teor do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado”(ARE 881.783-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 01.02.2019). 



    “(...) 2. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 546 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. Ausente a divergência, incabíveis os embargos. 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. 4. Alteração superveniente da moldura fática. Transformação, por lei estadual, da natureza jurídica da Embargada (de autarquia para empresa pública). Situação que não altera a conclusão do julgado. 5. Embargos de divergência rejeitados” (RE 356.201-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.05.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Na inequívoca dicção do art. 1.043, I e III do CPC/2015, desafia embargos de divergência a decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. A eventual existência de divergência entre julgados oriundos da mesma Turma, quando muito, reflete apenas entendimento já superado no âmbito do Colegiado fracionário. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 1.140.216-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 30.04.2020). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO REBATE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. PARADIGMA APONTADO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE FORA PROFERIDO PELA MESMA TURMA JULGADORA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A parte agravante não rebateu todos os fundamentos da decisão impugnada. Inadmissibilidade. Súmula 287/STF. Precedente (ARE 718.213-AgR-ED-EDv-AgR). 2. Acórdão apontado como paradigma que fora proferido pela mesma Turma julgadora do acórdão embargado. Impossibilidade. Art. 330 do RI/STF e art. 546, II, do CPC/1973 (vigente, neste caso). 3. Paradigma invocado que não aproveita à pretensão da parte recorrente, decidido com base em fundamentos jurídicos diversos do adotado pelo acórdão embargado. No ponto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 179.699-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.06.2020). 



    “(...) 2. A teor do art. 330 do Regimento Interno do Supremo e do art. 1.043, § 3º do Código de Processo Civil, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado.3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de penhora parcial de salário demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.193.882-AgR-EDv-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.09.2020). 



    Além disso, o Plenário desta Corte, em recente julgamento, prolatado também em sede de mandado de segurança, confirmou o entendimento do acórdão ora embargado, em aresto assim ementado:



    “ MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Ao TCU é assegurado plexo de poderes e mecanismos cautelares voltados à garantia da eficácia de eventuais provimentos definitivos que imponham sanções a agentes públicos ou particulares responsáveis por irregularidades no trato de recursos públicos. 2. O levantamento do véu da pessoa jurídica, embora grave do ponto de vista da segurança jurídica e da liberdade econômica, não se afeiçoa àquele estrito rol de direitos fundamentais cuja restrição apenas pode ser operacionalizada pelo Poder Judiciário. É equivocado equiparar, para fins de proteção judicial, o conteúdo de comunicações telefônicas de cidadãos à desconsideração, em situações pontuais e fundamentadas, da pessoa jurídica. Não há, nessa hipótese, supressão ou malferimento de qualquer direito fundamental, seja do sócio pessoa física, seja da empresa pessoa jurídica. 3. É legal e constitucionalmente fundada a desconsideração da pessoa jurídica pelo TCU, de modo a alcançar o patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na prática de atos lesivos ao erário público, observados o contraditório e a ampla defesa. 4. Segurança denegada” (MS 35.920, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 13.04.2023).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 A APURAÇÃO QUE PODE RESULTAR NA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MEDIDA QUE TEM RESPALDO NO  PODER GERAL DE CAUTELA CONFERIDO À AUTORIDADE IMPETRADA E NO ART. 71, IX, DA MAGNA CARTA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. 1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, para o reexame de questões já apreciadas. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC)” (MS 35.038-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.04.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE 1.390.587-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.05.2023). 



    Ressalto que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF). 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.04.2023). 



    Releva pontuar que este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe:



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF). 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.04.2023). 



    Ante o exposto, a teor do art. 330 do RISTF, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 21, § 1º e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



                      Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente